Tribunal: STF
Processo: RE 76951
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA 
1. Resume-se a sinceridade do locador até prova em contrario produzida efetivamente pelo locatário. 
2. Meros indícios, dúvidas e conjeturas não provam a insinceridade se pede o imóvel pra ramo de negócio diversos daquele do inquilino e para escritório, já que, para este fim, aluga salas de outrem.